Tribunal: CARF
Processo: 16327.720870/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720870/2017-11
ACÓRDÃO
1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ RECONHECIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO.
EXIGÊNCIA DE IRPJ NO MESMO ANO-CALENDÁRIO. MULTA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA EQUIDADE. DESCABIMENTO.
Ante a existência de saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário,
objeto de pedido de restituição, que veio a ser reconhecido em outro
processo administrativo, por uma questão de equidade descabe a
aplicação de multa de ofício sobre os valores de IRPJ exigidos relativos ao
mesmo período de apuração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para, confirmando a autuação fiscal, exonerar a multa de ofício
e juros, devendo o valor principal, em seu montante histórico, sem atualizações, ser liquidado
mediante uso de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 objeto do Processo Administrativo
n° 16327.904142/2015-90, sem prejuízo de cobrança administrativa em razão da eventual
indisponibilidade total ou parcial do crédito na data da liquidação.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
2

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário que enfrenta Acórdão da DRJ que confirmou auto de infração
(e-fls. 257/268) de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 44.837.889,58,
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora (fls. 257/263); e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 0,00 (fls. 264/268) (Redução de base de cálculo negativa do
período). Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da Resolução CARF no
1301-001.097, de 16 de novembro de 2022 (e-fls. 831 e ss):
Trata-se de autos de infração (e-fls. 257/268) de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, no valor de R$ 44.837.889,58, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora (fls.
257/263); e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 0,00 (fls.
264/268) (Redução de base de cálculo negativa do período).
Os fatos e circunstâncias que fundamentam o lançamento estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal - TVF (e-fls. 240/251), o qual, resumidamente, expõe que a matéria
lançada se refere à dedução de perdas no recebimento de créditos referentes ao ano-
calendário de 2012, em desacordo termos dos arts. 9° a 13 da Lei no 9.430, de 1996.
Por economia processual peço vênia para reproduzir a seguir parte relevante do Relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 508/520), por bem descrever o litígio que restou nestes autos:
(...)
3.20 A fiscalização esclarece que, embora a antecipação de despesas se revelasse
caso de autuação fiscal pela postergação de pagamento, observou que nos períodos
posteriores a 2012 apurou-se prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL,
conforme mostrado pelo seguinte quadro com dados das DIPJ apresentadas:

3.21 Nessas circunstâncias, a fiscalização pontua que não se aplica o instituto da
postergação de pagamento, cabendo à fiscalização glosar as perdas irregularmente
excluídas pelo Banco Bradesco na apuração de 31/12/2012.
AUTO DE INFRAÇÃO - IRPJ - COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZO FISCAL
3.22 A autoridade fiscal dá notícia de que no início do ano-calendário de 2012 o
contribuinte possuía saldo de Prejuízo Fiscal de valor R$ 577.201.161,90,
remanescente da apuração do ano de 2008, conforme se demonstra:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
3

3.23 Relativamente ao período de 2012 o contribuinte recebeu autuações anteriores
que causaram a seguinte evolução da Base de Cálculo do Lucro Real e do valor de
Prejuízos Fiscais compensados:

3.24 Com base nos dados acima, a fiscalização faz referência à PLANILHA DE
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO IRPJ, que compõe o Auto de
Infração de IRPJ, em anexo, na qual se veem: o novo Resultado Ajustado, o prejuízo
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
4
compensado na presente autuação e o consequente saldo de Prejuízo Fiscal ao final
do ano-calendário de 2012.
AUTO DE INFRAÇÃO - CSLL - COMPENSAÇÕES DE BC NEGATIVA
3.25 No que toca à CSLL, do mesmo modo a autoridade informa que no início do
ano-calendário de 2012 o contribuinte possuía saldo de Base de Cálculo Negativa de
CSLL de valor R$ 577.201.161,90, remanescente da apuração do ano anterior,
conforme se segue:

3.26 No ajuste anual de 2012 foi novamente apurada Base de Cálculo Negativa, no
valor de R$ 1.165.404.233,62, a qual apresenta a seguinte evolução resultante das
autuações anteriores:

3.27 Com base nesses dados, a PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE BASE
NEGATIVA DA CSLL, que compõe o Auto de Infração de CSLL, em anexo,
calcula o novo Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL ao final do ano-
calendário de 2012.
4. A apuração do IRPJ e da CSLL se deu com base no lucro anual.
5. O enquadramento legal pode ser visto no campo específico de cada lançamento.
Impugnação
6. Inconformado com a autuação, o interessado, por meio da peça de fls. 287/297,
alegou, em síntese:
6.1 que a autoridade fiscal jamais poderia fazer o lançamento relativamente ao ano-
calendário de 2012, haja vista que a Impugnante apurou um Saldo Negativo de IRPJ
no valor de R$ 528.133.449,88, saldo este que também não foi totalmente
compensado nem restituído, restando ainda um crédito de R$ 199.430.749,88,
suficiente para absorver o imposto lançado de ofício naquele período;
6.2 que inclusive peticionou nos autos do Pedido de Restituição respectivo
requerendo o sobrestamento do processamento da restituição quanto à parcela de seu
crédito correspondente a R$ 44.837.889,58 de IRPJ, objeto do lançamento fiscal ora
questionado, até decisão final do presente processo, sem prejuízo da regular
homologação das DCOMPs já apresentadas e da restituição/compensação do saldo
de seu crédito que supera o valor lançado, conforme cópia anexa;
6.3 que seu entendimento é corroborado por decisões do CARF, que cita.
(...)
A 8a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão n. 12-96.688 (e-fls. 508/520) julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo. Aquela decisão considerou que todos os
valores tidos como exclusão indevida do lucro líquido no montante de R$ 256.216.511,94,
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
5
relativos a perdas no recebimento de créditos (única matéria tributada no processo), não
foram nem expressa nem genericamente impugnados.
Asseverou a decisão de primeira instância que a impugnante contesta o IRPJ lançado por
entender que seria detentora de saldo negativo do tributo no período (ano-calendário de
2012) em valor suficiente para cobrir a exigência de ofício. Mas constatou a decisão que em
2014 (antes da ciência do presente lançamento, que se deu em 11/12/2017, fls. 278) o saldo
negativo de IRPJ da impugnante referente ao ano-calendário de 2012, no valor original de
R$ 528.133.449,88 (DIPJ, fls. 384), já fora quase todo por ela utilizado em diversas
DCOMP transmitidas ao longo dos anos de 2013 a 2014. Isso já fora observado nos autos
do processo 16327.720623/2016-25, o qual também se referia a lançamento de ofício de
IRPJ do ano-calendário de 2012, mas tendo por escopo outras matérias, especialmente a
tributação de lucros no exterior.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/06/2018 (e-fl. 524), o contribuinte
apresentou recurso voluntário (e-fls. 527/544), em 30/07/2018 (e-fl. 526), em que repete os
fundamentos da impugnação, solicita diligência e aduz a necessidade de se sobrestar o
presente feito até decisão final quanto aos pedidos de restituição e ao processo
administrativo no 16327.720623/2016-25, como meio de evitar decisões conflitantes e
promover economia processual, tendo em vista a relação de prejudicialidade e dependência
entre os processos, ou então de se suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário
até julgamento final daqueles processos, sob pena de cobrança indevida. Nos termos do
recorrente:
(...)
pedido de restituição apresentado pelo Recorrente com relação ao saldo negativo de
IRPJ do ano-base de 2012 ainda encontra-se "em análise" perante a Receita Federal
do Brasil (doc. 02), de modo que jamais poderia ter sido feito o presente lançamento
de suposto IRPJ pago a menor no ano-base simplesmente ignorando, sem qualquer
motivação, a informação contida da DIPJ no sentido de que, em realidade, foi
apurado imposto pago a maior (saldo negativo) no período em valor muito superior
ao lançado.
(...)
Para apurar o valor do IRPJ supostamente devido o i. Fiscal autuante, em lugar de
proceder à apuração da base de cálculo, limitou-se a exigir o tributo diretamente
sobre o valor das despesas glosadas.
(...)
o Recorrente, ao calcular o IRPJ devido no encerramento do ano-base de 2012 e
confrontar tal valor com o do imposto já antecipado no decorrer desse mesmo
período, apurou ao final do exercício saldo negativo de IRPJ no valor de R$
528.133.449,88 (conforme DIPJ/2013, doc. 02 da impugnação).
(...)
é importante destacar que o crédito de R$ 528.133.449,88 relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano-base de 2012 foi apenas parcialmente utilizado em diversas
DCOMPs incidentalmente apresentadas nos anos de 2013 e 2014, remanescendo um
saldo creditório de R$ 199.430.749,88, conforme consta da cópia da última DCOMP
apresentada (doc. 04 da impugnação), o qual foi objeto do competente pedido de
restituição no 04144.80136.081217.1.2.02-7407 transmitido pelo Recorrente em
08.12.2017 (doc. 03 da impugnação).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
6
Cumpre ressaltar, ainda, que tão logo foi cientificado da lavratura do auto de
infração em questão o Recorrente, em demonstração de sua boa-fé, peticionou antes
mesmo da apreciação do pedido de restituição - o que, em verdade, não ocorreu até
hoje (doc. 02), requerendo o "sobrestamento do processamento do pedido de
restituição em questão quanto à parcela de seu crédito correspondente a R$
44.837.889,58, até decisão final do Processo Administrativo no 16327.720870/2017-
11, sem prejuízo da regular homologação das DCOMPs já apresentadas e da
restituição/compensação do saldo de seu crédito que supera o valor de principal de
IRPJ lançado naqueles autos" (doc. 05 da impugnação).
Assim, remanescendo o crédito de R$ 44.837.889,58 não restituído ou compensado
correspondente ao IRPJ relativo ao ano-base de 2012 efetivamente recolhido pelo
Recorrente em excesso ao que declarado como devido, jamais poderia o i. Fiscal
autuante simplesmente exigir no caso concreto o valor total de IRPJ incidente sobre
as despesas glosadas.
Realmente, se não houve pagamento a menor de imposto no ano-base ainda que se
consideradas as despesas glosadas no caso concreto, evidentemente não é cabível o
lançamento de qualquer valor de imposto, muito menos acrescido de multa de ofício
e juros.
Desse modo, o lançamento em questão não poderia ter sido lavrado nos termos em
que realizado, devendo ter se limitado a apenas reduzir o saldo negativo apurado no
final do ano-base, conforme, aliás, vem entendendo a jurisprudência deste E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, “verbis”:
(...)
Outrossim, reconhecendo o vício no lançamento fiscal que pretende constituir
crédito que não é líquido e nem certo, como ocorre no caso concreto, foi o
entendimento adotado pela C. 1a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais em
acórdão unânime, assim ementado:
(...)
Todavia, "data maxima venia", não procede a premissa de que partiu a r. decisão
recorrida de que o "Saldo Negativo de IRPJ reconhecido em favor do contribuinte,
para o ano de 2012, foi de apenas R$ 329.698.857,58", uma vez que o crédito
reconhecido no "Dossiê Fiscal de no 10010.003315/0415-81, elaborado pela
DEINF/SPO", referido pela r. decisão recorrida, revelou-se mais do que suficiente
para a homologação integral das DCOMPs apresentadas pelo Recorrente em 2013 e
2014, tanto que foi apurado ainda "um saldo não utilizado no valor de R$
996.157,57".
(...)
Não obstante, é certo que o pedido de restituição apresentado pelo Recorrente com
relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012 ainda encontra-se "em
análise" (doc. 02):
(...)
Caso pelas razões acima já não se reconheça a insubsistência do lançamento, o que
se admite apenas para argumentar, quando menos então, em face do referido "Dossiê
Fiscal de no 10010.003315/0415-81, elaborado pela DEINF/SPO" só agora referido
pela r. decisão recorrida, deve ser determinada a realização de diligência para que
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
7
seja examinada a efetiva existência do saldo negativo indicado na DIPJ, que não
poderia ser simplesmente desconsiderado sem qualquer motivação.
Assim, revela-se imprescindível a análise prévia do saldo negativo de IRPJ pleiteado
pelo Recorrente para o deslinde do presente processo administrativo, razão pela qual
se revela imperiosa ou bem a realização de diligência, ou então o sobrestamento do
julgamento até que seja apreciado o pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ
do ano-base de 2012 ainda pendente (doc. 02), o qual, se deferido, deverá ser
utilizado para a dedução dos débitos lançados no caso concreto, conforme já
demonstrado acima.
Aliás, a depender do valor do saldo negativo reconhecido, o julgamento do presente
feito também depende do desfecho do processo administrativo no
16327.720623/2016-25 no qual foi proferida decisão que manteve o débito lançado
naqueles autos e determinou o "bloqueio do montante de R$ 996.157,57, referente à
parcela não utilizada do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012".
Ocorre que foi interposto pelo Recorrente recurso voluntário por meio do qual
enfrentou inclusive as questões de mérito que fundamentaram aquele auto de
infração (doc. 03), o qual, se provido, cancelará o "bloqueio do montante de R$
996.157,57, referente à parcela não utilizada do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012", o qual poderá ser utilizado para a compensação do IRPJ
lançado nestes autos.
Assim, no caso é inconteste quando menos a relação de prejudicialidade entre o
pedido de restituição de saldo negativo, o processo administrativo no
16327.720623/2016-25
e
os
presentes
autos,
impondo-se,
então,
o
SOBRESTAMENTO deste processo até que sejam definitivamente julgadas aquelas
questões face à ocorrência da PREJUDICIALIDADE, nos termos do artigo 12 da
Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a”, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, que possuem a seguinte redação:
(...)
Apreciado o recurso voluntário, a Turma, por meio da Resolução no 1201-000.683 (e-fls.
657/ 665), resolveu converter o julgamento em diligência nos seguintes termos, in verbis:
Pelo exposto, julgo insuficientes as provas anexadas aos autos, no sentido de
confirmar o saldo de imposto a pagar ou a restituir referente ao ano calendário 2012
antes da ciência (que se deu em 11/12/2017, e-fl. 278) do presente lançamento.
Desta forma, voto no sentido de devolver os autos à Unidade de Origem para que:
a) confirme o saldo de imposto a pagar ou a restituir referente ao ano calendário
2012 antes da ciência (que se deu em 11/12/2017, e-fl. 278) do presente lançamento.
b) Informe o resultado de eventuais compensações declaradas cujo direito creditório
refere-se ao AC 2012, prévias à ciência da presente autuação e do pedido de
restituição no 04144.80136.081217.1.2.02-7407;
c) Elabore relatório circunstanciado da diligência, com ciência ao Recorrente,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
d) Retorne os autos a esta Turma.
(...)
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
8
Realizada a diligência, a autoridade fazendária local prestou as seguintes informações (e-
fls. 769/770):
2.Seguem as respostas:
a) o PER/DCOMP demonstrativo de crédito é o 31372.38506.311013.1.3.02-3628
(fls. 675-764), em que foi pleiteado o direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ,
AC 2012, no montante de R$ 528.133.449,88. O valor reconhecido de direito
creditório é R$ 329.698.857,58. Não houve Manifestação de Inconformidade do
contribuinte e o processo de crédito 16327.904142/2015-90 foi encerrado (fl. 765).
Assim, o valor de crédito a restituir (ou a ser utilizado em compensações), apurado
no PAF 16327.904142/2015-90 é R$ 329.698.857,58 (fl. 766).
b) Todas as compensações vinculadas a esse crédito foram homologadas (fl. 768) e
os débitos extintos por compensação. Do valor de crédito reconhecido, foi utilizado
nas compensações o montante de R$ 328.702.700,01, restando R$ 996.157,57 (fl.
767) para restituição (PER 04144.80136.081217.1.2.02-7407). Acórdão 12-085.478
da DRJ/RJ1 (ver fls. 2208-2234 do PAF 16327.720623/2016-25) determinou o
aproveitamento deste montante de R$ 996.157,57 para reduzir o valor de IRPJ, AC
2012, lançado em Auto de Infração (PAF 16327.720623/2016-25) referente à
tributação de lucros auferidos por controladas no exterior.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente apresentou a petição
de e-fls. 776/782 alegando, ao final, o seguinte:
Desse modo, a efetiva análise do saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012
apenas ocorrerá por ocasião da apreciação do pedido de restituição no
04144.80136.081217.1.2.02-7407 (fls. 388/390), pois, caso também lá após os
esclarecimentos/elementos cabíveis não seja reconhecido o crédito pleiteado, poderá
o Recorrente, uma vez exercido o contraditório e a ampla defesa assegurados na
esfera administrativa, apresentar manifestação de inconformidade e posteriormente
interpor recursos a este CARF, nos termos dos artigos 135 e 136 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/17.
Portanto, resta evidente que o r. despacho de diligência de fls. 769/770 não atendeu
satisfatoriamente à Resolução no 1201-000.683 ao desconsiderar o pedido de
restituição pendente de apreciação, razão pela qual, caso não se entenda pelo
imediato provimento do recurso voluntário com base no pedido de sobrestamento do
pedido de restituição (fls. 503/505), quando menos deve ser determinada a
realização de nova diligência para que haja a efetiva apreciação do saldo
negativo indicado na DIPJ do ano-base de 2012 à luz do pedido de restituição no
04144.80136.081217.1.2.02-7407,
que
não
poderia
ser
simplesmente
desconsiderado sem qualquer motivação.
Com efeito, conforme entendido pela própria C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, a análise efetiva do saldo negativo de IRPJ
pleiteado pelo Recorrente é imprescindível para o deslinde do presente processo
administrativo, revelando-se imperiosa ou bem a realização de nova diligência,
ou então o sobrestamento do julgamento até que seja apreciado o pedido de
restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012 (doc. 02), o qual, se
deferido, deverá ser utilizado para a dedução dos débitos lançados no caso concreto.
Aliás, a depender do valor do saldo negativo reconhecido, o julgamento do presente
feito também depende do desfecho do processo administrativo no
16327.720623/2016-25 no qual foi proferida decisão que manteve o débito lançado
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
9
naqueles autos e determinou o "bloqueio do montante de R$996.157,57, referente à
parcela não utilizada do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012".
Com efeito, naqueles autos o Recorrente enfrentou as questões de mérito que
fundamentaram aquele auto de infração, o qual, se julgado insubsistente, cancelará o
"bloqueio do montante de R$ 996.157,57, referente à parcela não utilizada do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012", que poderá ser utilizado para a
compensação do IRPJ lançado nestes autos.
Assim, no caso é inconteste a relação de prejudicialidade entre o pedido de
restituição de saldo negativo, o processo administrativo no 16327.720623/2016-25 e
os presentes autos, impondo-se, então, o sobrestamento deste processo até que
sejam definitivamente julgados aqueles feitos, nos termos do artigo 12 da Portaria
CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a”, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
conforme já demonstrado pelo Recorrente.
É o relatório.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste CARF, através da Resolução
CARF no 1301-001.097, de 16 de novembro de 2022 (e-fls. 831 e ss), resolveu converter o
julgamento novamente em diligência para sobrestar o presente processo para aguardar a decisão
final do PER 04144.80136.081217.1.2.02-7407.
A Unidade de origem devolveu os autos a este CARF, em 22/02/2024, justificando:
Trata-se de Processo sobrestado por meio da Resolução 1301- 001.097 (fls. 831/840)
considerando a decisão (cópias de fls. 862/948) e, ainda, considerando a petição (fls.
842/861)
apresentada pelo contribuinte, restituam-se os presentes autos ao
Conselheiro/Relator, para prosseguimento.
Dos documentos anexados, destacam-se:
Processo no 16327.720623/2016-25: Acórdão no 1302-004.329 (e-fls. 862/901) – 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11 de fevereiro de 2020, Anos-
calendários: 2011, 2012, 2013, que, em relação à autuação referente ao IRPJ do ano calendário
2012, negou provimento ao recurso quanto ao aproveitamento de saldo negativo de IRPJ do próprio
ano-calendário 2012, à compensação de prejuízos fiscais e à incidência de juros de mora sobre as
multas de ofício. Segundo o Acórdão citado, “para este ano, não foi reconhecido qualquer saldo
negativo passível de restituição ou compensação” (e-fl. 887), arrematando: “Desta forma,
inexistindo saldo negativo no ano de 2012, não há que se falar em afastar a exigência do crédito
tributário constituído de ofício pela fiscalização para este ano-calendário”.
Processo no 16327.720623/2016-25: Acórdão no 9101-006.795 – CSRF / 1a Turma
(e-fls. 92 e ss), de 07 de novembro de 2023, que não conheceu do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e conheceu parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, e lhe negou provimento.
Processo no 16327.904142/2015-90: Despacho Decisório DEINF No 465/2023, de
31/08/2023, (e-fls 947 e ss), em que a Unidade de Origem deferiu parcialmente o PERDCOMP no
04144.80136.081217.1.2.02-7407, no valor original de R$ 199.430.749,88, reconhecendo o direito
creditório do contribuinte, no montante de R$ 163.993.074,80 (complementarmente ao RDC
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
10
(reconhecimento de direito creditório) de R$ 329.698.857,58, de 08/10/2015). Restaram indeferidos
R$ 199.430.749,88 - R$ 163.993.074,80 = R$ 35.437.675,08

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, deve ser conhecido.
Trata-se Recurso Voluntário que enfrenta Acórdão da DRJ que confirmou autos de
infração (e-fls. 257/268) de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$
44.837.889,58, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora (fls. 257/263); e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 0,00 (fls. 264/268) (Redução de base de
cálculo negativa do período).
A matéria lançada se refere à glosa de dedução de perdas (R$ 256.216.511,94) no
recebimento de créditos referentes ao ano-calendário de 2012, em desacordo aos termos dos arts. 9°
a 13 da Lei no 9.430, de 1996 (e-fls. 257 e ss).
A autoridade fiscal dá notícia de que no início do ano-calendário de 2012 o
contribuinte possuía saldo de Prejuízo Fiscal de valor R$ 577.201.161,90. No ajuste anual de 2012
foi apurado lucro real, nos seguintes termos atualizados quando da autuação:

No que toca à CSLL, do mesmo modo a autoridade informa que no início do ano-
calendário de 2012 o contribuinte possuía saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL também no
valor R$ 577.201.161,90, remanescente da apuração do ano anterior. No ajuste anual de 2012 foi
novamente apurada Base de Cálculo Negativa, no valor de R$ 1.165.404.233,62.
Em Impugnação o contribuinte defendeu que:
... autoridade fiscal jamais poderia fazer o lançamento relativamente ao
ano-calendário de 2012, haja vista que a Impugnante apurou um Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 528.133.449,88, saldo este que também
não foi totalmente compensado nem restituído, restando ainda um crédito de
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
11
R$ 199.430.749,88, suficiente para absorver o imposto lançado de ofício
naquele período”.
A 8a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão n. 12-96.688 (e-fls. 508/520) julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo. Aquela decisão considerou que todos os valores
tidos como exclusão indevida do lucro líquido no montante de R$ 256.216.511,94, relativos a
perdas no recebimento de créditos (única matéria tributada no processo), não foram nem expressa
nem genericamente impugnados.
Mas, para a decisão de primeira instância, não socorre a impugnante a afirmação de
que seria detentora de saldo negativo do tributo no período (ano-calendário de 2012) em valor
suficiente para cobrir a exigência de ofício. Isto porque, conforme constatou a DRJ, em 2014 (antes
da ciência do lançamento em 11/12/2017, fls. 278) o saldo negativo de IRPJ da impugnante
referente ao ano-calendário de 2012, no valor original de R$ 528.133.449,88 (DIPJ, fls. 384), já
fora quase todo por ela utilizado em diversas DCOMP transmitidas ao longo dos anos de 2013 a
2014.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/06/2018 (e-fl. 524), o
contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 527/544), em 30/07/2018 (e-fl. 526), em que
repete os fundamentos da impugnação, solicita diligência e aduz a necessidade de se sobrestar o
presente feito até decisão final quanto aos pedidos de restituição e ao processo administrativo no
16327.720623/2016-25. A linha de defesa da Recorrente é de que o crédito de R$ 528.133.449,88
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012 foi apenas parcialmente utilizado em
diversas DCOMPs incidentalmente apresentadas nos anos de 2013 e 2014, remanescendo um saldo
creditório de R$ 199.430.749,88, conforme consta da cópia da última DCOMP apresentada, o qual
foi objeto de pedido de restituição no 04144.80136.081217.1.2.02-7407 transmitido pelo Recorrente
em 08.12.2017.
Este CARF prolatou as Resoluções no 1201-000.683 (e-fls. 657/ 665) e no 1301-
001.097, de 16 de novembro de 2022 (e-fls. 831 e ss), em que solicitou esclarecimentos sobre as
alegações do Recorrente e sobrestou o presente processo para aguardar a decisão final do PER
04144.80136.081217.1.2.02-7407.
Em atenção às Resoluções citada, foram coladas aos autos cópias:
i) do Acórdão no 9101-006.795 da CSRF / 1a Turma (e-fls. 92 e ss), de 07 de
novembro de 2023, no Processo no 16327.720623/2016-25, que não conheceu do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e conheceu parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, e lhe negou
provimento, encerrando, após recursos finais, aquele litígio, em desfavor do contribuinte.
ii) do Despacho Decisório DEINF No 465/2023, de 31/08/2023, (e-fls 947 e ss), no
Processo no 16327.904142/2015-90, em que a Unidade de Origem deferiu parcialmente o
PERDCOMP no 04144.80136.081217.1.2.02-7407, no valor original de R$ 199.430.749,88,
reconhecendo o direito creditório do contribuinte, no montante de R$ 163.993.074,80
(complementarmente ao RDC (reconhecimento de direito creditório) de R$ 329.698.857,58, de
08/10/2015). Segue a íntegra do Despacho Decisório DEINF No 465/2023:

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
12
DESPACHO DECISÓRIO DEINF No 465/2023

1.
Trata a presente decisão de análise do Pedido de Restituição no
04144.80136.081217.1.2.02-7407, no valor original de R$ 199.430.749,88, relativo a
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012. Tal Pedido pertence
ao agrupamento do PERDCOMP n° 31372.38506.311013.1.3.02-3628, em que consta o
Demonstrativo do Crédito, no montante de R$ 528.133.449,88; esse crédito já havia sido
objeto de reconhecimento de direito creditório (RDC) em 08/10/2015, no valor de R$
329.698.857,58, lastreado no Relatório Fiscal às fls. 42 a 52, por meio do qual a autoridade
tributária justifica glosas de R$ 163.993.074,80, referentes a estimativas compensadas, e R$
34.441.517,50, deduzidos a título de IR no Exterior.
2. Em face da edição do Parecer Normativo COSIT n° 2/2018, determinando o
reconhecimento das estimativas compensadas na composição do saldo negativo (“se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido”), reforma-se o
entendimento do referido Relatório no que tange à glosa das estimativas compensadas,
devendo ser reconhecidos, complementarmente aos R$ 329.698.857,58 deferidos quando
do RDC original, a quantia de R$ 163.993.074,80, mantendo-se a glosa do IR no Exterior,
no valor de R$ 34.441.517,50 (vide parágrafos 20 a 48 do supracitado Relatório).
3.
À luz do exposto, DEFERIMOS PARCIALMENTE o PERDCOMP no
04144.80136.081217.1.2.02-7407,
no
valor
original
de
R$
199.430.749,88,
RECONHECENDO o direito creditório do contribuinte, no montante de R$ 163.993.074,80
(complementarmente ao RDC de R$ 329.698.857,58, de 08/10/2015).
4. ENCAMINHE-SE o presente dossiê à EQRAT-2/DIRAT/DEINF, para ciência do
contribuinte em relação a esta decisão, bem como do Relatório Fiscal às fls. 42 a 52,
facultando-lhe o prazo de 30 dias, contados a partir da ciência, para apresentação de
Manifestação de Inconformidade, nos termos do artigo 140 da IN RFB no 2.055/2021

Ou seja, confirmou-se que na data da autuação a recorrente era detentora de saldo
negativo do tributo no período (ano-calendário de 2012). Mas, em 2014 (antes da ciência do
lançamento em 11/12/2017, fls. 278) o saldo negativo de IRPJ da impugnante referente ao ano-
calendário de 2012, no valor original de R$ 528.133.449,88 (DIPJ, fls. 384), já fora quase todo por
ela requerido em diversas DCOMP e pedido de restituição transmitidas ao longo dos anos de 2013 a
2014.
E que este saldo era suficiente para a quitação do débito destes autos, apesar de
constar, em seu total, como objeto de pedido de restituição/compensação, como atesta o Despacho
Decisório DEINF No 465/2023, de 31/08/2023, (e-fls 947 e ss), no Processo no 16327.904142/2015-
90. Neste processo citado a Unidade de Origem deferiu parcialmente o PERDCOMP no
04144.80136.081217.1.2.02-7407, no valor original de R$ 199.430.749,88, reconhecendo o direito
creditório do contribuinte, no montante de R$ 163.993.074,80 (complementarmente ao RDC
(reconhecimento de direito creditório) de R$ 329.698.857,58, de 08/10/2015).
Entendo cabível aqui a mesma solução prolatada nos autos do processo
16327.720623/2016-25, que, no Acórdão 1302-004.329, confirmou a autuação, mas exonerou a
cobrança da multa de ofício, considerando que, na data do lançamento, efetivamente existia saldo
negativo de IRPJ do ano de 2012, em montante suficiente para a extinção das diferenças apuradas
pela fiscalização, ainda pendentes de restituição já requerida pelo sujeito passivo. Assim dispôs a
Turma ordinária deste CARF:
(...) Considerou o colegiado que, por ocasião do lançamento o contribuinte já havia
solicitado a restituição do referido saldo negativo, não estando, portanto, disponível para o
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
13
aproveitamento pelo Fisco naquela data, a não ser que o próprio contribuinte, renunciando a
discutir a exigência do processo pleiteasse a extinção dos valores devidos com utilização de
parte daquele saldo pleiteado no referido PA.
Além disso, observou o colegiado que o saldo a restituir já se encontrava reconhecido na
data do julgamento e era passível de pagamento do montante reconhecido a qualquer
momento, de sorte que, autorizar a utilização de parte daquele saldo para a quitação de
valor devido neste processo poderia implicar na extinção indevida do crédito tributário, sem
sua liquidação de fato, se aquele valor já houver sido pago antes da decisão definitiva deste
processo.
Por outro lado, sopesou o colegiado que, de qualquer sorte, o contribuinte possuía saldo
negativo, do próprio período de apuração da exigência, suficiente para realizar a extinção
do crédito devido em 2011 e que o mesmo ainda não havia sido efetivamente restituído à
recorrente na data do lançamento, de sorte que por uma questão de equidade, nos termos do
art. 108, inc. IV, e §2o do CTN10, seria indevida, neste caso, a aplicação da multa de ofício
relativa à parcela devida relativa ao IRPJ daquele período. Baseou-se o colegiado,
analogicamente, na sistemática aplicada pela Receita Federal nos casos em que o
contribuinte pleiteia restituição de IRPF em sua Declaração de Ajuste Anual em valores
superiores ao devido e esta é reduzida, antes de efetivada a restituição, em face de alguma
glosa de despesa, p.ex.
Desta feita, considerando que, na data do lançamento, efetivamente existia saldo negativo
de IRPJ do ano de 2011, em montante suficiente para a extinção das diferenças apuradas
pela fiscalização, ainda pendentes de restituição ao sujeito passivo, houve por bem o
colegiado, em sua maioria, em dar provimento parcial ao recurso para cancelar a multa de
ofício aplicada sobre o IRPJ lançado relativo ao ano-calendário 2011.

Mantido o lançamento, acompanhado de multa de mora, cabe à Unidade de Origem
apreciar o pedido do Recorrente a respeito do sobrestamento do pedido de restituição e seus efeitos
na extinção do crédito lançado e mantido nestes autos (e—fl 532):
Cumpre ressaltar, ainda, que tão logo foi cientificado da lavratura do auto de infração em
questão o Recorrente, em demonstração de sua boa-fé, peticionou antes mesmo da
apreciação do pedido de restituição - o que, em verdade, não ocorreu até hoje (doc. 02)
-, requerendo o "sobrestamento do processamento do pedido de restituição em questão
quanto à parcela de seu crédito correspondente a R$ 44.837.889,58, até decisão final do
Processo Administrativo no 16327.720870/2017-11, sem prejuízo da regular homologação
das DCOMPs já apresentadas e da restituição/compensação do saldo de seu crédito que
supera o valor de principal de IRPJ lançado naqueles autos" (doc. 05 da impugnação).
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para,
confirmando a autuação fiscal, exonerar a multa de ofício e juros, devendo o valor principal, em seu
montante histórico, sem atualizações, ser liquidado mediante uso de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2012 objeto do Processo Administrativo n° 16327.904142/2015-90, sem prejuízo de
cobrança administrativa em razão da eventual indisponibilidade total ou parcial do crédito na data
da liquidação.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2017-11
14

Fl. 964
DF CARF MF
Original